Tribunal: TJDFT
Processo: 0000933-14.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. DENÚNCIA. INÉPCIA. DESCRIÇÃO DO FATO CRIMINOSO COM TODAS AS SUAS CIRCUNSTÂNCIAS. AUSÊNCIA. DEFICIÊNCIA NARRATIVA QUANTO À PROCEDÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DE PRODUTO ADQUIRIDO.

1. Apelação Criminal interposta contra a sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 180, §3o, do Código Penal, à pena definitiva de 1 mês de detenção, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa, à razão unitária de 1/30 do salário mínimo.

2. Prescreve o art. 41 do Código de Processo Penal que “a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas”.

3. A consumação da receptação culposa exige a demonstração da aquisição ou recebimento de coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso, nos termos do art. 183, § 3o, do CP. Entretanto, verifica-se da denúncia a carência descritiva de todas as nuances do crime imputado ao réu/apelante, de forma a não atender ao disposto no art. 41 do CPP, o que revela a sua inépcia. Com efeito, ausente qualquer apontamento objetivo que sugira a procedência ilícita do aparelho celular comprado, não se prestando a tal mister a mera indicação de compra sem nota fiscal. Ademais, não restou demonstrado que, pelo preço do produto e seu valor, sequer informado, o acusado deveria saber tratar-se de produto de origem ilícita. Com efeito, a denúncia sob exame, do modo como estruturada, obsta o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, violando direito do acusado. Aliás, nesse sentido sufragou recentemente esta Turma Recursal: Acórdão 1251550, 00033050620178070008, Rel. AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Julgado em 18/05/2020, dje: 08/06/2020.

4. Desse modo, a rejeição da denúncia é medida de ordem, que se dá de ofício, por ser manifestamente inepta, consoante preceitua o art. 395, I, do CPP.

5. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. Sentença anulada.

6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei n. 9.099/95.